Tribunal: TCU
Processo: 012.282/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pensão militar em nome de Adonis Moreira da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de atos de pensão militar do Comando da Marinha, encaminhados ao TCU, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; e 260, §§ 1o e 2o, do RITCU, diante das razões expostas pelo Relator: 9.1. rever de ofício o ato e-Pessoal 49136/2018, para considerar ilegal a pensão militar instituída pelo Sr. Adonis Moreira da Silva, negando-lhe registro, por não comprovação de dependência econômica do Sr. Gerardo Cardoso da Silva Filho; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando da Marinha, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas ao TCU, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. proceda à integralização do benefício em favor da Sra. Ruisdeth Nunes Moreira da Silva e, no prazo trinta dias contados da ciência desta deliberação, envie novo ato a esta Corte, livre das irregularidades apontadas nestes autos; 9.3.3. comprove ao Tribunal, no prazo de sessenta dias, a ciência do teor desta deliberação pelos interessados, nos termos do art. 4o, § 2o, da Resolução-TCU 360/2023, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 9.4. comunicar à Diretoria de Benefícios e à Coordenação-Geral de Auditoria em Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) acerca da concessão de pensão militar à Sra. Ruisdeth Nunes Moreira da Silva (CPF XXX.197.027-XX), identificada como recebedora de benefício assistencial previsto no art. 2o, inciso I, alínea "e", da Lei 8.742/1993; 9.5. dar ciência sobre o presente Acórdão ao Comando da Marinha, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.